Tribunal: TJDFT
Processo: 0753822-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DOLO, ERRO DE FATO E MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA VERIFICADA DE PLANO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada com vistas à desconstituição da coisa julgada formada em ação de sobrepartilha, sob o fundamento de existência de dolo, violação manifesta à norma jurídica e erro de fato, hipóteses rescisórias elencadas no art. 966, III, V e VIII, do CPC/15.
2. O pedido rescisório está fundamentado na presença de dolo material, decorrente da alegada inexistência do direito perseguido pela Ré, autora na ação de cobrança originária. Todavia, o dolo material não se inclui entre as hipóteses legais de cabimento da Ação Rescisória. O dolo processual previsto no art. 966, III, do CPC/15, que se caracteriza pela atitude desleal assumida pela parte vencedora em detrimento da parte vencida, no curso do processo, não se encontra, nem em tese, demonstrado nos autos.
3. A parte final do art. 966, VIII, §1o, do CPC/15 afasta a possibilidade de caracterização de erro de fato com relação a tema que já foi objeto de discussão no processo originário, e sobre o qual a r. sentença rescindenda se pronunciou expressamente, como no caso concreto.
4. A alegação de erro de fato aduzida na presente Ação Rescisória refere-se a fatos que foram objeto de ampla controvérsia na ação de sobrepartilha originária, além de terem sido expressamente apreciados e decididos na r sentença rescindenda, versando a presente demanda, na realidade, sobre alegação de erro de julgamento, o qual não configura hipótese de Ação Rescisória.
5. Constata-se ainda, de plano, a inexistência de violação manifesta à norma jurídica, pois a r. sentença guarda congruência com o pedido aduzido na inicial da ação de sobrepartilha, o qual deve ser interpretado levando em consideração todo o conjunto da postulação, bem como o princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC/15, o que foi devidamente observado pela r. sentença rescindenda, não havendo ofensa aos artigos 141 e 492 do CPC/15.
6. No caso concreto, a Ação Rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo ordenamento, sob consequência de afronta à coisa julgada, direito fundamental garantido constitucionalmente (CR/88, art. 5o, XXXVI).
7. Por visar à desconstituição da coisa julgada, a Ação Rescisória instrumentaliza procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível, apenas, nas hipóteses restritas previstas em lei, não se destinando à correção de eventual injustiça da decisão rescindenda, tampouco ao reexame de provas, sob consequência de afronta aos princípios basilares da segurança jurídica e da proteção da confiança.
8. Mantém-se a decisão que indeferiu a petição inicial da presente Ação Rescisória.
9. Agravo Interno conhecido e não provido.